Tribunal: TJSP
Processo: 0011712-45.2019.8.26.0996
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. Agravo em execução. Homologação de cálculos. V. acórdão que, por maioria, negou provimento ao pedido. Defesa pretende a prevalência do voto vencido do E. Desembargador SÉRGIO COELHO (Presidente) em sua totalidade. Não conhecimento. Ausência de requisito de admissibilidade. Rol taxativo previsto no Código de Processo Penal. Agravo em execução não contemplado. Precedentes.

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. Agravo em execução. Homologação de cálculos. V. acórdão que, por maioria, negou provimento ao pedido. Defesa pretende a prevalência do voto vencido do E. Desembargador SÉRGIO COELHO (Presidente) em sua totalidade. Não conhecimento. Ausência de requisito de admissibilidade. Rol taxativo previsto no Código de Processo Penal. Agravo em execução não contemplado. Precedentes. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de Nulidade
no 0011712-45.2019.8.26.0996/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é embargante
ANDERSON DA SILVA MONTEIRO, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram dos
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO, SILMAR FERNANDES E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0011712-45.2019.8.26.0996/50000 -Voto no 11.635
2
EMBARGOS INFRINGENTES no 0011712-45.2019.8.26.0996/50000
Embargante: ANDERSON DA SILVA MONTEIRO,
Embargado: Colenda 9a Câmara de Direito Criminal
Voto no: 11.635
EMBARGOS
INFRINGENTES.
Agravo
em
execução.
Homologação de cálculos. V. acórdão que, por maioria, negou
provimento ao pedido. Defesa pretende a prevalência do voto
vencido do E. Desembargador SÉRGIO COELHO (Presidente) em
sua totalidade. Não conhecimento. Ausência de requisito de
admissibilidade. Rol taxativo previsto no Código de Processo
Penal. Agravo em execução não contemplado. Precedentes.
Recurso não conhecido.
Trata-se de Embargos Infringentes opostos, oportuno
tempore, pela douta Defesa ANDERSON DA SILVA MONTEIRO, objetivando a
prevalência integral do voto do Ilustre Desembargador Sérgio Coelho (Relator
sorteado), que dava provimento ao agravo em execução defensivo (fls. 01/09 do
apenso).
Compulsando os autos, verifica-se que o ora embargante
interpôs Agravo de Execução pretendendo a retificação de cálculos para fixar
como data-base para a contagem de requisito objetivo a data em que preencheu
os requisitos para a progressão anterior.
No voto vencedor, o i. Desembargador Roberto Grassi Neto,
acompanhado pelo i. Desembargador Alcides Malossi Júnior, negava provimento
ao agravo (fls. 39/42).
Apoiando-se no voto vencido do Eminente Relator Sorteado
(fls. (43/47), o embargante interpôs o presente recurso.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer,
manifestou-se pelo provimento do recurso (fls. 12/14 do apenso).
É o relatório, passo a decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0011712-45.2019.8.26.0996/50000 -Voto no 11.635
3
Não conheço dos Embargos Infringentes.
Os Embargos Infringentes possuem sua previsão legal no
artigo 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que está contido no
Capítulo V, “DO PROCESSO E DO JULGAMENTO DOS RECURSOS EM
SENTIDO ESTRIDO E DAS APELAÇÕES, NOS TRIBUNAIS DE APELAÇÃO”.
Neste sentido, subentende-se que somente são cabíveis os
Infringentes em julgamentos destas espécies de recurso, não podendo ser
estendido sua admissibilidade a outras espécies recursais manejadas.
Conquanto controverso o posicionamento, esta C. 9a
Câmara Criminal firmou sólido posicionamento no sentido de não admitir o
manejo dos Embargos Infringentes em sede de Agravo de Execução.
Neste sentido:
Embargos infringentes contra Acórdão não
unânime proferido em sede de julgamento de
Agravo em Execução Penal. Não cabimento.
Embargos não conhecidos.
(TJSP; Embargos Infringentes e de Nulidade
9003038-81.2018.8.26.0050; Relator (a): Sérgio
Coelho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 5a
Vara
das
Execuções
Criminais;
Data
do
Julgamento: 05/09/2019; Data de Registro:
13/09/2019)
EMBARGOS INFRINGENTES
Divergência
proferida em sede de julgamento de Agravo em
Execução
Penal

Não
cabimento

EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
(TJSP; Embargos Infringentes e de Nulidade
9002743-44.2018.8.26.0050; Relator (a): Silmar
Fernandes; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra
Funda - 2a Vara das Execuções Criminais; Data
do Julgamento: 08/08/2019; Data de Registro:
12/08/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0011712-45.2019.8.26.0996/50000 -Voto no 11.635
4
Embargos infringentes contra Acórdão não
unânime proferido em sede de julgamento de
Agravo em Execução Penal. Não cabimento.
Embargos não conhecidos.
(TJSP; Embargos Infringentes e de Nulidade
0001716-91.2017.8.26.0996; Relator (a): Sérgio
Coelho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 -
Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ; Data do
Julgamento: 25/04/2019; Data de Registro:
02/05/2019)
Tal entendimento encontra embasamento, inclusive, no
Supremo Tribunal Federal, limitando o cabimento dos infringentes às hipóteses
de apelação e recurso em sentido estrito, a rigor do julgamento do HC 72.465/SP,
de Relatoria do Ministro Celso de Mello, publicado em 24.11.95.
Confira-se:
CONDENAÇÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA EM AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA
ACÓRDÃO NÃO-UNÂNIME DESCABIMENTO
DE EMBARGOS INFRINGENTES (CPP, ART.
609, PARÁGRAFO ÚNICO).
- A norma inscrita no art. 609, parágrafo único,
do Código de Processo Penal não se aplica às
hipóteses de condenação criminal, ainda que
não-unânime,
resultante
de

ação
penal
originária
ajuizada
perante
os
Tribunais
Regionais Federais e os Tribunais de Justiça dos
Estados (Lei no 8.658/93), eis que os embargos
infringentes
somente
são
oponíveis
a
acórdão proferido em sede de apelação ou de
recurso em sentido estrito. Precedentes: HC
71.949 e HC 71.951, Rel. Min. Ilmar Galvão.
(STF HC 72.465/SP Rel. Min. Celso de Mello
Primeira Turma j. 05.09.95 DJU 24.11.95)
(grifo nosso)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0011712-45.2019.8.26.0996/50000 -Voto no 11.635
5
Nem se diga, por fim, que o fato de o Agravo de Execução
ter sido introduzido no ordenamento jurídico pátrio após as disposições do Código
Processo Penal, autorizaria o cabimento do recurso.
Intencionasse o legislador abranger os agravos de
execução, teria feito na própria Lei de Execução Penal ou, ainda, por alteração do
disposto na lei penal adjetiva, o que não o fez.
Diante disto, impossível o conhecimento dos presentes
Embargos Infringentes, em sede de Agravo de Execução, por ausência de
previsão legal, requisito de admissibilidade recursal.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço dos
embargos infringentes.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR